Tribunal: TJES
Processo: 0000783-72.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-19

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000783-72.2025.8.08.0048

APELANTE: PAULO HENRIQUE RIBEIRO CARDOSO, MARCELA BARCELOS QUEIROZ

Advogados do(a) APELANTE: JOSE CARLOS BARROS - ES30923-A, MARIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO - ES11913, RUAN CARLOS XAVIER DOS SANTOS - ES32073-A
Advogados do(a) APELANTE: RAFAEL CALDEIRAS DOS SANTOS - ES39998, VINICIUS CALDEIRAS DOS SANTOS - ES40309

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVA AUDIOVISUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/2006. MUNIÇÕES APREENDIDAS EM CONTEXTO DE TRÁFICO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Paulo Henrique Ribeiro Cardoso e Marcela Barcelos Queiroz contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial semiaberto, após a apreensão, em residência, de 147 pinos de cocaína, 1 papelote de cocaína, R$ 6.161,00 em espécie, balança de precisão, materiais para embalo de droga, 3 munições de calibres .40, .38 e 9mm e coldre para pistola. As defesas alegaram nulidade do ingresso domiciliar, ilicitude das provas, fragilidade probatória, quebra da cadeia de custódia da prova audiovisual, ausência de participação consciente de Marcela, incidência do tráfico privilegiado e afastamento da majorante relativa ao emprego de arma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio, sem mandado judicial, foi amparado por fundadas razões e situação de flagrante delito; (ii) estabelecer se houve nulidade da prova audiovisual por violação à cadeia de custódia; (iii) determinar se a materialidade e a autoria do tráfico de drogas foram comprovadas; (iv) definir se é aplicável a causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (v) estabelecer se a apreensão de munições desacompanhadas de arma de fogo, em contexto de tráfico, permite o afastamento da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 pelo princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia anônima especificada, somada à autorização de ingresso na área comum do edifício, à visualização direta da tentativa de Marcela de esconder sacola com entorpecentes e à queda de pinos de cocaína no chão, configura conjunto de circunstâncias concretas e objetivamente verificáveis apto a justificar o ingresso domiciliar.

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito no interior da residência.

A gravação audiovisual da autorização de acesso à área comum do prédio possui caráter acessório e documental da atuação policial, não constituindo vestígio material do crime nem prova exclusiva da legalidade da diligência.

A inobservância de formalidades da cadeia de custódia não gera nulidade automática da prova quando a defesa não demonstra prejuízo concreto, adulteração ou manipulação do material.

A materialidade do tráfico de drogas é comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, laudo de perícia criminal e laudo de exame químico.

Os depoimentos policiais prestados em juízo, quando firmes, coerentes e compatíveis com os demais elementos dos autos, constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação.

A autoria de Marcela não decorre de presunção fundada em relacionamento afetivo com Paulo, mas de circunstâncias objetivas, especialmente a posse direta da sacola com entorpecentes, a tentativa de escondê-la e a presença de pertences pessoais habituais no imóvel.

A apreensão de balança de precisão, materiais de embalo, munições e vultosa quantia em dinheiro evidencia dedicação a atividades criminosas e impede a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

A apreensão de munições em ambiente no qual também se encontram drogas, balança de precisão, dinheiro e materiais de mercancia confere ofensividade à conduta e impede a aplicação do princípio da insignificância para afastar a majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. O ingresso domiciliar sem mandado é lícito quando denúncia anônima especificada é corroborada por elementos objetivos e contemporâneos que indiquem situação de flagrante delito. 2. A quebra formal da cadeia de custódia não acarreta nulidade automática da prova sem demonstração de prejuízo concreto, adulteração ou manipulação do material. 3. Depoimentos policiais coerentes, firmes e harmonizados com os demais elementos probatórios são aptos a comprovar a autoria do tráfico de drogas. 4. A apreensão de balança de precisão, materiais de embalo, munições e vultosa quantia em dinheiro afasta a minorante do tráfico privilegiado. 5. A posse de munições desacompanhadas de arma de fogo não é materialmente insignificante quando ocorre em contexto de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 33, § 4º, e 40, IV; CPP, arts. 158-A e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO, Tema nº 280, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC nº 964.065/MS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 28.05.2025, DJEN 02.06.2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.085.474/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.118.959/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.08.2025, DJEN 26.08.2025; STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, AgRg no HC nº 847.152/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe 07.03.2024; STJ, HC nº 1.038.390/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.02.2026, DJEN 04.03.2026; STJ, AgRg no RHC nº 208.156/MT, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 06.05.2025, DJEN 09.05.2025; TJES, APC nº 0000006-72.2024.8.08.0032, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 11.06.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.681.556/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.10.2025, DJEN 21.10.2025; STJ, AgRg no HC nº 922.255/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000783-72.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE RIBEIRO CARDOSO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVA AUDIOVISUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/2006. MUNIÇÕES APREENDIDAS EM CONTEXTO DE TRÁFICO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Paulo Henrique Ribeiro Cardoso e Marcela Barcelos Queiroz contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial semiaberto, após a apreensão, em residência, de 147 pinos de cocaína, 1 papelote de cocaína, R$ 6.161,00 em espécie, balança de precisão, materiais para embalo de droga, 3 munições de calibres .40, .38 e 9mm e coldre para pistola. As defesas alegaram nulidade do ingresso domiciliar, ilicitude das provas, fragilidade probatória, quebra da cadeia de custódia da prova audiovisual, ausência de participação consciente de Marcela, incidência do tráfico privilegiado e afastamento da majorante relativa ao emprego de arma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio, sem mandado judicial, foi amparado por fundadas razões e situação de flagrante delito; (ii) estabelecer se houve nulidade da prova audiovisual por violação à cadeia de custódia; (iii) determinar se a materialidade e a autoria do tráfico de drogas foram comprovadas; (iv) definir se é aplicável a causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (v) estabelecer se a apreensão de munições desacompanhadas de arma de fogo, em contexto de tráfico, permite o afastamento da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 pelo princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia anônima especificada, somada à autorização de ingresso na área comum do edifício, à visualização direta da tentativa de Marcela de esconder sacola com entorpecentes e à queda de pinos de cocaína no chão, configura conjunto de circunstâncias concretas e objetivamente verificáveis apto a justificar o ingresso domiciliar.

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito no interior da residência.

A gravação audiovisual da autorização de acesso à área comum do prédio possui caráter acessório e documental da atuação policial, não constituindo vestígio material do crime nem prova exclusiva da legalidade da diligência.

A inobservância de formalidades da cadeia de custódia não gera nulidade automática da prova quando a defesa não demonstra prejuízo concreto, adulteração ou manipulação do material.

A materialidade do tráfico de drogas é comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, laudo de perícia criminal e laudo de exame químico.

Os depoimentos policiais prestados em juízo, quando firmes, coerentes e compatíveis com os demais elementos dos autos, constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação.

A autoria de Marcela não decorre de presunção fundada em relacionamento afetivo com Paulo, mas de circunstâncias objetivas, especialmente a posse direta da sacola com entorpecentes, a tentativa de escondê-la e a presença de pertences pessoais habituais no imóvel.

A apreensão de balança de precisão, materiais de embalo, munições e vultosa quantia em dinheiro evidencia dedicação a atividades criminosas e impede a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

A apreensão de munições em ambiente no qual também se encontram drogas, balança de precisão, dinheiro e materiais de mercancia confere ofensividade à conduta e impede a aplicação do princípio da insignificância para afastar a majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. O ingresso domiciliar sem mandado é lícito quando denúncia anônima especificada é corroborada por elementos objetivos e contemporâneos que indiquem situação de flagrante delito. 2. A quebra formal da cadeia de custódia não acarreta nulidade automática da prova sem demonstração de prejuízo concreto, adulteração ou manipulação do material. 3. Depoimentos policiais coerentes, firmes e harmonizados com os demais elementos probatórios são aptos a comprovar a autoria do tráfico de drogas. 4. A apreensão de balança de precisão, materiais de embalo, munições e vultosa quantia em dinheiro afasta a minorante do tráfico privilegiado. 5. A posse de munições desacompanhadas de arma de fogo não é materialmente insignificante quando ocorre em contexto de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 33, § 4º, e 40, IV; CPP, arts. 158-A e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO, Tema nº 280, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC nº 964.065/MS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 28.05.2025, DJEN 02.06.2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.085.474/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.118.959/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.08.2025, DJEN 26.08.2025; STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, AgRg no HC nº 847.152/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe 07.03.2024; STJ, HC nº 1.038.390/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.02.2026, DJEN 04.03.2026; STJ, AgRg no RHC nº 208.156/MT, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 06.05.2025, DJEN 09.05.2025; TJES, APC nº 0000006-72.2024.8.08.0032, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 11.06.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.681.556/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.10.2025, DJEN 21.10.2025; STJ, AgRg no HC nº 922.255/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000783-72.2025.8.08.0048

APELANTES: PAULO HENRIQUE RIBEIRO CARDOSO, MARCELA BARCELOS QUEIROZ

Advogados do(a) APELANTE: JOSE CARLOS BARROS - ES30923-A, RUAN CARLOS XAVIER DOS SANTOS - ES32073-A, WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184
Advogados do(a) APELANTE: RAFAEL CALDEIRAS DOS SANTOS - ES39998, VINICIUS CALDEIRAS DOS SANTOS - ES40309

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório lançado pelo e. Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes.

Conforme relatado,

trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
PAULO HENRIQUE RIBEIRO CARDOSO
e
MARCELA BARCELOS QUEIROZ
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES (ID 17823830), por meio da qual foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime, inicialmente, semiaberto.

A defesa técnica do réu PAULO, em razões recursais (ID 17933372), sustenta, preliminarmente, a nulidade da prisão em flagrante sob alegação de violação de domicílio sem a presença de fundadas razões ou consentimento válido, o que teria ensejado a ilicitude das provas obtidas, com aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada e consequente absolvição por ausência de provas lícitas. No mérito, requer a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, em fração máxima, bem como a exclusão da causa de aumento do art. 40, IV, da mesma lei, mediante reconhecimento da atipicidade material da conduta relativa à posse de munições desacompanhadas de arma de fogo, com fundamento no princípio da insignificância.

Razões recursais da defesa da apelante MARCELA constantes do ID 18500414, em que sustenta, preliminarmente, a nulidade da prova decorrente de ingresso domiciliar ilegal, realizado sem mandado judicial e sem fundadas razões, bem como a invalidade da prova digital por violação à cadeia de custódia, afirmando que a condenação se baseou em elementos probatórios ilícitos e frágeis.

No mérito, alega a inconsistência da prova oral, marcada por contradições nos depoimentos policiais, a ausência de demonstração de participação consciente na prática delitiva e a indevida presunção de coabitação, o que teria ensejado responsabilização objetiva vedada no direito penal, além de impugnar a incidência da majorante prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas, ao argumento de inexistência de arma de fogo ou nexo entre as munições apreendidas e a atividade de tráfico.

Pleiteia, ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer as nulidades apontadas, com a consequente absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento e a readequação da pena.

Emerge da denúncia que, no dia 22 de março de 2025, por volta das 20h09min, na Avenida Diamantina, nº 29, Bairro José de Anchieta II, Município de Serra, os réus guardavam, tinham em depósito e associavam-se para o fim de traficar substâncias entorpecentes, mantendo no interior da residência 147 (cento e quarenta e sete) pinos de cocaína (376g), 01 papelote de cocaína (9g), R$ 6.161,00 (seis mil cento e sessenta e um reais) em espécie, 01 balança de precisão, materiais para embalo de droga, além de 03 (três) munições de calibres .40, .38 e 9mm e coldre para pistola, importando o vínculo com o comércio ilegal de entorpecentes.

Consta dos autos que a equipe de Força Tática do 6º BPM recebeu relatório indireto de que Paulo Henrique armazenava entorpecentes e armas no apartamento onde residia. Ao chegarem ao local, os militares observaram Marcela Barcelos Queiroz tentando esconder sacola com entorpecentes, dos quais diversos pinos de cocaína estavam caídos no chão, evidenciando o flagrante. A sacola foi encontrada escondida na máquina de lavar, com grande quantidade de entorpecente.

Segundo a peça acusatória, embora Marcela tenha negado envolvimento e declarado residência diversa do local do fato, ela foi flagrada com a sacola contendo os entorpecentes em mãos, tentando escondê-la na residência de Paulo Henrique, com quem mantém relacionamento afetivo há mais de um ano, o qual nem estava no local, com a intenção de não permitir que fosse encontrada pelos policiais.

Após regular instrução criminal, os réus foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas e absolvidos do crime de associação para o tráfico.

Esclarecido o contexto do caso, CONHEÇO dos recursos e passo ao exame das teses recursais.

Em relação ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como tráfico de drogas, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo, como alerta o c. STJ:
“O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal”
(AgRg no HC n. 964.065/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Os apelantes suscitam, preliminarmente, a existência de ilegalidade relativa ao momento da condução do flagrante, em razão do ingresso na residência sem observância aos ditames legais.

Quanto à entrada dos policiais no domicílio do réu, não desconheço que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (
justa causa
) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (STJ; AgRg no REsp 2085474/PR. Sexta Tirma. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Julgado em 18/12/2023. DJe: 20/12/2023)

A justa causa para o ingresso forçado em domicílio, vale ressaltar, evidencia-se mediante uma análise objetiva do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

No presente caso, por sua vez, entendo que a abordagem policial decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime no local.

Com efeito, extrai-se dos autos que a diligência policial não se iniciou de forma aleatória, mas sim a partir de prévia denúncia anônima especificada, ou seja, que indicava a prática de tráfico de drogas em determinado prédio residencial (com referência, inclusive, ao apartamento e à pessoa que comercializava os entorpecentes).

A partir dessa informação, os policiais direcionaram-se ao local indicado e um dos moradores do prédio, de nome Carlos Roberto Siqueira Lopes, autorizou o ingresso na área comum. Na ida ao apartamento alvo da denúncia anônima, visualizou-se pela janela da residência o momento em que uma mulher, posteriormente identificada como Marcela Barcelos Queiroz, se levantou do sofá assustada e correu para o interior do apartamento com uma sacola em mãos. Devido ao nervosismo, no instante em que se levantou, Marcela acabou dispensando a sacola ao chão, vindo a cair vários pinos de cocaína.

Desse modo, a sequência gradativa dos acontecimentos, composta por denúncia anônima especificada, observação direta de conduta típica e tentativa de evasão, aliada à visualização das drogas, configura um conjunto de circunstâncias concretas e objetivamente verificáveis que legitimam a fundada suspeita exigida pela jurisprudência para autorizar o ingresso no domicílio.

Nesse diapasão:

“A denúncia anônima acompanhada de outras circunstâncias verificáveis é suficiente para legitimar a diligência policial, não havendo ilegalidade na coleta das provas, notadamente quando configurada situação de flagrante delito”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.118.959/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025.).

Adicionalmente, a apelante Marcela sustenta a nulidade absoluta da prova digital por grave violação à cadeia de custódia (artigos 158-A e seguintes do CPP), argumentando que o registro audiovisual da diligência foi realizado de forma fragmentada e extemporânea, tendo sido iniciado apenas após o desfecho da operação e a localização dos ilícitos. Nesse contexto, a defesa alega que a ausência de um registro contínuo, abrangendo desde a abordagem inicial e o ingresso no imóvel até a apreensão, rompe a cronologia lógica dos fatos e impossibilita a verificação objetiva da integridade e autenticidade da prova, impedindo que o Judiciário controle a legalidade da invasão domiciliar

A ausência de indicação das etapas de coleta, guarda e armazenamento da mídia contendo a gravação de autorização para ingresso na área comum do prédio não configura nulidade, especialmente porque se trata de mero reforço probatório da atuação dos policiais (e não prova exclusiva de sua atividade).

Em outras palavras, a gravação audiovisual da autorização de ingresso na área comum do edifício constitui elemento meramente acessório e documental da atuação administrativa policial, não se confundindo com o vestígio material do crime.

Segundo o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a inobservância de formalidades das etapas de custódia não acarreta nulidade automática, devendo a defesa demonstrar o prejuízo concreto ou a efetiva manipulação e adulteração do material
1
, o que não ocorreu no caso em tela, limitando-se o recurso a alegações genéricas e abstratas.

Ademais, é imperioso ressaltar que a legalidade da entrada no domicílio dos réus não se fundou no registro audiovisual questionado, que se restringiu à autorização para acessar a área comum do prédio dada pelo morador Carlos Roberto. O ingresso no apartamento, de fato, justificou-se pela evidente situação de flagrante delito, visualizada externamente pelos militares quando a ré Marcela, ao notar a presença policial, tentou se desfazer de uma sacola, deixando cair pinos de cocaína ao solo.

Portanto, não há que se falar em nulidade da prova.

Esclarecida a legalidade dos procedimentos que levaram à apreensão dos entorpecentes, tem-se que, na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (ID 17823343, pp. 07/14), no Auto de Apreensão (ID 17823343, pp. 41/42), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 17823343, pp. 44/45), assim como no Laudo de Perícia Criminal (ID 17823801) e no Laudo de Exame Químico (ID 17823794).

No tocante à
autoria
do crime de tráfico de drogas
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Nesse diapasão, necessário destacar o depoimento dos policiais que estiveram presentes no desenrolar da situação de flagrância, Yago Morandi Santos e Marcos Henrique Pereira, que ratificaram a dinâmica do flagrante, incluindo a tentativa da apelante Marcela de se desfazer da sacola contendo os entorpecentes, quando deixou cair alguns pinos, bem como a conduta de Paulo de assumir a propriedade dos entorpecentes.

Ao contrário do que fora sustentado pela defesa, não foram encontradas contradições ou inconsistências relevantes entre as versões apresentadas na esfera policial e em juízo.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/3/2024)

A negativa de autoria sustentada pela ré Marcela, portanto, encontra-se isolada do acervo probatório produzido, razão pela qual a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, portanto, é medida que se impõe.

Impõe-se ressaltar que a imputação da autoria delitiva à ré Marcela não decorre de uma indevida responsabilização objetiva em razão de ser namorada de Paulo Henrique, mas fundamenta-se em circunstâncias fáticas objetivas e contemporâneas à abordagem policial que demonstram seu envolvimento direto com a traficância.

Destarte, Marcela, foi flagrada em posse direta de uma sacola contendo entorpecentes. Somado a isso, a apreensão no imóvel de vultosa quantia em dinheiro, balança de precisão, materiais de embalo e munições, em um ambiente onde também foram localizados pertences pessoais habituais da ré, como mochila funcional e farda de aluna soldado, afasta a tese de desconhecimento das condições do local e de se tratar de uma mera visita eventual, reforçando seu vínculo concreto com a guarda e o depósito dos materiais destinados à traficância.

Em relação à dosimetria, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que a apreensão de petrechos (balança de precisão, munições) e vultuosa quantia em dinheiro evidencia a dedicação a atividades criminosas.

Destarte, a jurisprudência orienta-se no sentido de que a apreensão de instrumentos típicos do tráfico é circunstância incompatível com a figura do traficante iniciante ou eventual
2
, afastando, assim, a causa de diminuição de pena.

Por fim, não é o caso de afastar a majorante prevista no artigo 40, IV, da Lei 11.343/06, com base no princípio da insignificância, posto que a apreensão do material acompanhado de entorpecentes e materiais voltados à mercancia confere ofensividade à conduta. Nesse sentido, em situação semelhante:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PARA A POSSE DE MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DA ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO EM CONTEXTO DE TRÁFICO.
(...) 4. No presente caso, ainda que a quantidade de munição encontrada, a saber, "6 (seis) munições calibre .32", desacompanhadas de qualquer arma de fogo, não seja relevante, o contexto em que se deu a apreensão dos artefatos não autorizava a aplicação do princípio da insignificância, porquanto foram apreendidos 13 compridos de ecstasy, 9g de cocaína e 102g de crack, além de uma balança de precisão e um caderno de anotações da contabilidade do tráfico de drogas. (STJ - AgRg no HC: 922255 SC 2024/0218042-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

1
(...) QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. NULIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada. Prejudicado o agravo regimental de fls. 74/80. (STJ - HC: 00000000000001038390 SC 2025/0370192-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/2/2026, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 04/3/2026)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO(...) 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que eventuais irregularidades formais na cadeia de custódia devem ser sopesadas com os demais elementos probatórios, não implicando nulidade automática da prova quando preservada sua idoneidade. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: (...) 2. Alegações de quebra da cadeia de custódia, quando não demonstrado prejuízo concreto, não são suficientes para que se reconheça eventual nulidade da prova pericial, especialmente se inexistirem indício de adulteração ou manipulação dolosa do material apreendido". (STJ - AgRg no RHC: 00000000000000208156 MT 2024/0447719-5, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 06/5/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/5/2025)

2
Nesse sentido: “Em reforço argumentativo, o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não deve ser reconhecido, considerando a apreensão de apetrechos típicos do tráfico (balança, rádios comunicadores e materiais para embalo), em consonância com a jurisprudência do STJ.” (TJES, APC 0000006-72.2024.8.08.0032. Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima. Primeira Câmara Criminal. Julgado em 11/6/2025); AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. PETRECHOS APREENDIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A apreensão de expressiva quantidade de droga, aliada à existência de balanças de precisão e outros petrechos, evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa, o que afasta a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 2. A alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.681.556/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)